Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727472-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENY RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENY RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do procedimento comum cível no 0712765-96.2024.8.07.0018, ajuizado por si contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 202756001 na origem): “Defiro a gratuidade da justiça à autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do imposto de renda. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se verifica neste caso, pois a autora informa que foi diagnosticada com a patologia desde 1979 e aposentada no ano de 2008, mas a presente ação só foi ajuizada em 2024, evidenciando que não há urgência na medida pleiteada tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo a autora aguardado todo esse tempo para buscar a tutela de seu direito, poderá aguardar a regular tramitação do feito, especialmente se considerar que o processo com certeza tramitará em menos tempo do que ela aguardou para ajuizar a presente ação. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” Em razões recursais (ID 61138716), narra que, no feito de origem, pleiteia a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre a sua aposentadoria, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada (Hanseníase – CID A30.0 – Hanseníase (lepra) Indeterminada), com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Aduz que, mesmo antes de se aposentar, pois já havia sido diagnosticado(a) como portador(a) de doença grave, pois constatado em seus exames datados de 05/04/1979. Argumenta serem desnecessárias novas provas, pois o quadro já foi constatado por laudo médico de 06/11/1998. Acrescenta que a Súmula 627 do STJ deixa clara a desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença bem como ser despicienda a apresentação de laudo oficial. Alega que a enfermidade obriga o agravante dispender consideráveis valores com medicamentos e tratamentos. Arguiu que os efeitos da declaração de isenção devem retroagir aos últimos 5 (cinco) anos desde a data da propositura de demanda. Em caráter cautelar, pleiteia a antecipação da tutela para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos da aposentadoria, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão para: 1) confirmar a cautelar; 2) a condenação da Requerida a repetir o indébito tributário do Imposto de Renda descontado em folha de pagamento indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos; 3) a condenação do DF em custas processuais, se houver, e honorários advocatícios. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo original (ID 202756001). É o breve relatório. Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o fundamento para o indeferimento da cautelar foi a ausência de perigo na demora, pois a demanda foi proposta muitos após a constatação da doença e o início da aposentadoria. Não houve ponderação das provas e da probabilidade do direito na instância de origem. Não obstante, no presente pedido cautelar em agravo de instrumento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na estrita cognição da via eleita, constata-se que o recorrente colacionou mero laudo de biópsia, datado de 06/11/1998, que informa que a amostra dermatológica, “apesar de não ter sido evidenciado o BAAR, o quadro histológico sugere a forma indeterminada de Hanseníase”. O outro exame, de 05/04/1979, relata resultado compatível com a doença grave alegada (ID 202694333, pgs. 3/4, na origem, grifo nosso). Embora a jurisprudência afaste a necessidade de comprovação de contemporaneidade do quadro e de apresentação de laudo oficial, ainda permanece a necessidade de produção de prova suficiente do alegado, em especial para fins de concessão de liminar. Assim, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar provas complementares de ser portador da doença grave e de efetuar gastos em medicamentos e em tratamento. Adicionalmente, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, deve o agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de condenação do agravado ao pagamento em dobro dos valores cobrados nos últimos 5 (cinco) anos e aos honorários sucumbenciais em agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora